Tribunal: TJMT
Processo: 0015231-36.2015.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015231-36.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA registrado(a) civilmente como RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA - CPF: 032.327.951-10 (APELADO), MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 487.849.661-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA registrado(a) civilmente como RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA - CPF: 032.327.951-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL NA FASE POLICIAL. VALIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA E DO REGIME PRISIONAL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. AUMENTO DE PENA E REGIME INICIAL FECHADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o réu pelo crime de roubo (art. 157,
caput,
do CP). O Ministério Público busca o reconhecimento da reincidência e a fixação do regime fechado. O réu pleiteia a absolvição por nulidade no reconhecimento pessoal ou a desclassificação do delito para furto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado na fase policial é nulo e compromete a prova da autoria; (ii) estabelecer se a conduta do réu configura grave ameaça, necessária para a tipificação do crime de roubo, ou se deve ser desclassificada para furto; (iii) a configuração ou não da reincidência a justificar o aumento das penas e estabelecer regime prisional fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial é válido, pois o réu foi preso em flagrante na posse do bem subtraído, logo após o crime, e a vítima confirmou a autoria durante o processo. O art. 226 do CPP permite a relativização das formalidades quando a prova produzida demonstra, de forma inequívoca, a autoria delitiva.

4. A grave ameaça está configurada pela intimidação psicológica sofrida pela vítima, que se sentiu atemorizada pela abordagem do réu. A vítima, ao perceber a aproximação do réu e ao ser coagida a entregar seus pertences, relatou o medo que sentiu, o que caracteriza a grave ameaça, conforme entendimento doutrinário.

5. Não há falar em desclassificação para furto, pois a conduta do réu preenche os requisitos do art. 157 do CP, com a presença de grave ameaça, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação pretendida pela defesa.

6. A reincidência do réu está comprovada por condenação anterior definitiva por roubo, o que justifica o aumento da pena na segunda fase da dosimetria e a fixação do regime inicial fechado, em conformidade com o art. 33, § 2º, "a", do CP e a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial é válido quando corroborado por outras provas consistentes nos autos.

2. A grave ameaça no crime de roubo pode ser configurada pela intimidação psicológica sofrida pela vítima, independentemente de contato físico ou simulação de arma.

3. A reincidência justifica o aumento da pena e a fixação do regime inicial fechado, mesmo quando as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157; CPP, art. 226; CP, art. 33, § 2º, "a", e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 643.260/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 8.6.2021; STJ, AgRg no HC nº 647.545/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18.5.2021; STJ, AgRg no HC nº 754.998/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 10.5.2023; STJ, AgRg no HC 631.993/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 9.3.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apela
ções
crimina
is
interposta
s

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO e
por
RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
que
, nos autos d
a Ação Penal
nº

0015231-36.2015.8.11.0042
,
o condenou por roubo às penas de
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto – art. 157
, caput,

do CP - (ID 202091718).

A
7ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá
sustenta que
o apelado é reincidente
por possuir condenação anterior por roubo majorado (Código 330590)
, cujo processo
tramitou na 5ª Vara Criminal de Cuiabá.

Requer o provimento do apelo para
majorar
as penas e

estabelecer
o regime inicial fechado
(ID 202091718)
.

O apelante

RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA

argumenta
que: 1)

o reconhecimento fotográfico seria nulo, de modo a caracterizar insuficiência probatória;
2)

in
e
xiste
grave ameaça ou violência
, a justificar a desclassificação da conduta.

Pede

o provimento
do recurso
para que seja absolvido ou, subsidiariamente,
desclassificado o
delito de roubo para furto
(ID 2
02091718
).

RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA
e o MINISTÉRIO PÚBLICO
, em contrarrazões, pugn
am
pelo desprovimento do
s
apelos
respectivos
(ID 2
02091718
).

A
Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo
desprovimento
do
recurso da defesa e
provimento

do apelo ministerial (
Kátia Maria Aguilera
R
í
spoli
, Procurador
a
de Justiça -
ID 2
08832682
).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

Narra a
denúncia que:

“
[...]
no dia 18/06/2015, por volta das 8h30min., na Rua General Osório, Bairro do Porto, nesta Capital
, o denunciado RODOLFO subtraiu, mediante violência, uma
aliança
de ouro da vítima Maria de Oliveira
Araújo.

Segundo Consta
no
incluso caderno
investigativo, na
data dos fatos a vítima caminhava em via pública
quando repentinamente foi surpreendida pelo denunciado RODOLFO, que a agarrou com força pelo braço e anunciou o assalto, exigindo a entrega d
a aliança e dinheiro.
A vítima temendo pela sua vida entregou os bens e começou a gritar por socorro. O meliante empreendeu fuga do local,
porém uma terceira pessoa conseguiu
detê
-lo.

A polícia militar foi acionada e chegando no local constatou a veracidade das informações e o encontrou-o rapidamente detido.
Conduzido a unidade policial e interrogado o
denunciado
negou a prática delitiva (fls. 08/09).

A res furtiva foi recuperada, avaliada em R$ 500,00 (fls. 28) e restituída à
vítima
(fls.13
).

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar RODOLFO STEFANNY SANTA FERREIRA, como incur
so no art. 157, caput, do Código Penal [...].”
(Rein
aldo Rodrigues de Oliveira Filho – Promotor de Justiça - ID 202091716)

A denúncia foi recebida
em
17.7.2015 (ID 202091717).

A sentença condenatória foi proferida
,
em 3.7.2018
,

com os seguintes fundamentos
:

“
[...]

Em juízo
,
o réu negou a autoria delitiva, dizendo que seguia rumo ao trabalho quando foi abordado por um bombeiro militar, em seguida, conduzido até a
d
elega
cia pela guarnição
[...].

A negativa, entretanto, não encontra amparo nas provas dos autos, diante do reconhecimento pessoal da vítima e do fato de o réu ter sido preso em flagrante na po
sse da aliança pertencente a
própria
vítima.

Com efeito, em juízo, a ofendida declarou ter sido abordada em via pública
pelo acusado, o qual lhe exigiu a entrega de sua aliança e depois de sua bolsa, nisso a vítima gritou, o que levou o meliante a correr, sendo detido, em seguid
a, por populares. Disse não se recordar quanto a ele anunciar o assalto ou simular estar armado, exp
licando que ele não chegou a encostar em seu corpo, mas sentiu medo pela forma que ele a abordou. Disse
tê-lo

reconhecido de
pronto, pois foi preso logo em seguida
por populares, que recuperaram a aliança da vítima.

A testemunha militar
Wenderson
de Azevedo e Silva, em juízo, declarou que ao chegar no local dos fatos encontrou o acusado imobilizado por populares, e que a vítima o apontou como
sendo a pessoa que havia subtraído a
aliança
, então recuperada.

Corrobora na integra o depoimento da testemunha policial militar Daniel Andrade de Queiroz Pereira, que igualmente partici
pou das diligências que culminaram na
prisão
do acusado.

Portanto, a palavra da vítima aliada as demais provas produzidas nos autos, caracteriza-se como elemento suficientemente apto a comprovar a autoria delitiva e,
consequentemente
,
impor condenação.

Vale dizer que o crime de roubo se consuma no momento da subtração patrimonial, isto é, quando a res
futiva
sai da esfera de disponibilidade da vítima, após cessar a grave
ameaça. [...]
.

Desta forma, se a dinâmica dos fatos revela
que a
conduta do réu, além de causar temor a vítima, foi praticada com violên
cia, restando inequívoco o preenchimento da
elementar
típica
da
grave ameaça
,
descrita no art. 157, caput, do CP, pois tal comportamento é
suficiente para
impor temor
às
vítimas
e
, consequentemente, caracterizar o delito em questão.

Por todo o exposto, julgo
PROCEDENTE
a denúncia
e
CONDENO

RODOLFO STEFA
NY SANTA FERREIRA como incurso nas sanções previstas no art. 157, caput,
do Código
Penal.

[...].

Assim, tendo em vista que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 04 a
nos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não verifico a presença de nenhuma causa atenuante e agravante (neste caso fundamento no fato de não haver prova do
trânsito
em julgado), bem como causas de diminuição
ou de aumento de pena a ser aplicada.

Assim, torno definitiva a pena em 04 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
[...]
.

Regime de pena: nos termos do art.
33, §
2ª, “c” do Código Penal, fixo o regime aberto para o cumprimento da
reprimenda. [...]
.
”
(
Silvana Ferrer Arruda, Juíza de Direito
– ID 20
2091718
)

Pois bem.

Os
recursos do
MP e da Defesa
serão analisados conjuntamente [teses absolutória
e
desclassificatória e
dosimetria
]
.

Vejamos.

Verifica-
se dos
autos que
,

no dia 18.6.2015, por volta das 8h30min., na Rua General Osório,
no
Bairro do Porto, nesta Capital, o

apelante subtraiu
uma aliança de ouro
,
conforme declarações firmes e coerentes, em ambas as fases da persecução pena
l
,
da vítima
Maria de Oliveira Araújo.

Consta ainda que

o apelante fo
i
perseguido
por populares que o renderam na posse do bem subtraído, sendo logo
após, entregue
aos policiais
militares

Wenderson
de Azevedo e Silva e Daniel Andrade de Queiroz Pereira
, os quais confirmaram
,
durante a instrução
processual,
que a vítima o apontou como sendo a pessoa que havia subtraído a aliança, então recuperada.

Além disso
,
a vítima
Maria de Oliveira Araújo
reconhece
u o
apelante na
Delegacia de Polícia
como
sendo
o
autor
da subtração
(Termo de Reconhecimento
de
Pessoa -

ID

20
2091716
).

No caso, não se identifica nulidade no reconhecimento pessoal
ocorrido
na fase policial
, notadamente porque
o apelante
fora preso
na
sequência
da ação
e na posse da aliança.

Registre-se que
o art. 226 do
CPP
busca
conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa,
razão pela qual
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face d
e eventual
falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

Em outras palavras, as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (
STJ
,
HC nº 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes
-
Desembargador convocado do TRF 1ª Região - 8.6.2021;
A
gRg

no HC nº 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 1
8.5.2021).

Diante desse conjunto
pro
batório
,
é inviável
a
absolvição do
apelante
.

Lado outro, não há campo para
a desclassificação
do roubo para furto simples. Explico.

Em sede extrajudicial, afirmou que
visualizou o apelante e ficou receosa e atravessou a rua, mas ele também o fez em sua direção, sendo que a pegou pelo braço
e lhe falou para entregar a aliança
e a
bolsa
e
,
por estar
nervosa
,
lhe entregou
seus pertences
e gritou por socorro
, quando
ele
se
evadiu do local, sendo detido por populares
.

A
o ser ouvida em juízo,
esclareceu “
ter sido abordada em via pública pelo acusado, o qual lhe exigiu a entrega de sua aliança e depois de sua bolsa, nisso a vítima gritou, o que levou o meliante a correr, sendo detido, em seguida, por populares
.
Disse não se recordar quanto a ele anunciar o assalto ou simular estar armado, explicando que ele não chegou a encostar em seu corpo,
mas sentiu medo pela forma que ele a abordou.
Disse tê-lo reconhecido de pronto, pois foi preso logo em seguida por populares, que recuperaram a aliança da vítima
”

(excerto da sentença - ID 202091718
)
.

Leciona
de Rogério Sanches que “a grave ameaça consiste na intimidação, isto é, coação psicológica, na promessa direta ou indireta, implícita ou explícita, de castigo ou de malefício. A sua análise foge da esfera física para atuar no plano da atividade mental. Por isso mesmo, sua conceituação é complexa, porque atuam fatores diversos, como a fragilidade da vítima, o momento (dia ou noite), o local (ermo, escuro) e a própria aparência do agente”. [Manual de Direito Penal. Parte Especial. 2014, 6ª edição. Salvador: Ed.
Juspodivm
. p. 284].

Como pontuado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal,

“
em concreto, as provas reunidas demonstram que,
ao perceber que a vítima atravessou a rua, exatamente porque, pelos movimentos corporais, já se sentira intimidada, o apelante igualmente cruzou a avenida em sua direção, atemorizando-a ainda mais, quando então acelerou o passo e, aproximando-se, agarrou-lhe o braço e exigiu que entregasse o dinheiro e a aliança, conduta essa descrita na exordial e que encontrou exata correspondência nas elementares previstas no artigo 157 do Estatuto Repressivo, não havendo falar-se em prática subtrativa de somenos gravidade.” (Kátia Maria Aguilera
Ríspoli
, Procuradora de Justiça - ID 208832682).

Nesse quadro,

a
vítima Maria de Oliveira
Araújo
ao manifestar o temor sofrido em via pública pela forma da abordagem que sofrera, configura
a
violência
, de
modo a

tipificar o
delito de roubo.

Passo à dosimetria da
s
pena
s
.

O crime de
roubo
tem pena de
4
(
quatro)
a
10
(
dez
) anos de reclusão e multa
(CP, art.15
7
)
.

Na primeira fase,
deve ser mantida
a pena no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais a serem
valoradas negativamente.
Ou seja,
4
(
quatro
) ano
s
de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase,
não há circunstâncias atenuantes.

Presente, a agravante da reincidência
,
como pontuado no recurso de apelação do Ministério Público, haja vista
que
o
apelante na
data do fato em apuração [18.6.2015] possuía condenação definitiva por roubo
a pena de
7 (sete) anos e 5 (cinco) mes
es de reclusão,
cuja sentença transitou em
julgado em 13.2.2012 (
Ação Penal nº 0022150-06.2011.8.11.0002 /
SEEU nº
0011404-85.2013.8.11.0042)
.

Anote-se que
,

se afigura
desnecessária “a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido” (STJ,
AgRg
no HC nº 754.998/SP - Relator: Min. Jesuíno
Rissato
[Des. Convocado do TJDFT] - Sexta Turma – 10.5.2023).

Considerada a orientação jurisprudencial do c. STJ de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (
AgRg
no HC 631.993/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 9.3.2021), impõe-se fixar a pena intermediária do
roubo
em
4
(
quatro
) ano
s
e
8
(
oito
) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou
diminuição, razão
pela qual
totaliza-se a pena definitiva
do roubo
e
m 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

No que tange ao regime inicial, a pena imposta [
superior a
quatro anos] e a reincidência
autorizam
o inicial
fechado (CP, art. 33, § 2º, “a”, e § 3º; STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
nº 2.406.086/MS – Relator Min. Rogerio
Schietti
Cruz – 23.5.2024).

Em situação semelhante,
julgado deste e. Tribunal:

“A fixação de reprimenda corpórea superior a 4 (quatro) anos, somada à condição de reincidente da ré, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais, autoriza a aplicação do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena.” (N.U 0018192-71.2020.8.11.0042, Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
- Segunda
Câmara Criminal
- 11.11.2024
)

Ante o
exposto, em
cons
onância
a
o parecer ministerial,

DESPROVEJO O APELO DEFENSIVO, PROVENDO O RECURSO MINISTERIAL
para reconhecer a
reincidência
do apelado e redimension
ar
as penas por roubo
em

4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
e estabelecer o
regime inicial
fechad
o
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024